Tribunal: TJBA
Processo: 0500251-36.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0500251-36.2020.8.05.0004 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: TAWAN BARROSO ALCÂNTARA SANTANA Defensora Pública: Rebeca Sampaio Lima e Silva Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Rafael de Castro Matias Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CIMINAL. APELADO CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I E ART. 157, § 3º, II, NA FORMA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CP, E DO ART. 244, DA LEI N° 8.069/1990, À PENA DE 46 (QUARENTA E SEIS ANOS) 07 (SETE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS: 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRADO DE FORMA SEGURA NOS AUTOS, SOBRETUDO PELA DECLARAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO EM JUÍZO, QUE O APELANTE, EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS COM OUTRO AGENTE, ADENTRANDO A RESIDÊNCIA DOS OFENDIDOS MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAÍRAM PERTENCES DAS VÍTIMAS E UMA QUANTIA EM DINHEIRO, E POSTERIORMENTE ATIRARAM CONTRA UMA DAS VÍTIMAS, QUE VEIO A ÓBITO. 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – REJEIÇÃO - CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, APLICANDO-SE AO CASO O ART.70 DO CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE O APELANTE PRATICOU UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, SUBTRAINDO BENS DE PESSOAS DIFERENTES. 3. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO A QUO FIXOU A PENA COM BASE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SEGUNDO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. 4. AFASTAMENTO DA PENA MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA CONSTITUI PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR, IMPOSTO PELO LEGISLADOR, NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL QUE PERMITA A ISENÇÃO DO SEU CUMPRIMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. 5. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO – A INDENIZAÇÃO FOI FIXADA COM BASE NO PEDIDO FEITO NA DENÚNCIA, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP. A FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO TEM COMO CRITÉRIO A GRAVIDADE DO DELITO E A EXTENSÃO DO DANO, A CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500251-36.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante TAWAN BARROSO ALCANTARA SANTANA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da Relatora.